Tribunal: TJMT
Processo: 0023156-78.2018.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023156-78.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Ameaça, Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATEUS LUCAS DA SILVA MELLO - CPF: 048.935.621-42 (APELANTE), JENIFFER CRISTINA DA HORA PEREIRA - CPF: 050.924.081-03 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DAYANA DOS SANTOS COELHO - CPF: 048.578.921-38 (VÍTIMA), SONIA FERNANDES DOS SANTOS COELHO - CPF: 004.323.521-20 (ASSISTENTE), EDILAINE DOS SANTOS COELHO - CPF: 032.634.971-54 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OAB/MT - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE
.
ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE
.
NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA INVEROSSÍMIL
.
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA FIRMES E COERENTES
.
CONSONÂNCIA COM A DINÂMICA DOS FATOS E PROVA
PERICIAL.
SUFICIÊNCIA PROBATÓIRA
.

2
.
ALEGADA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, E DA MODERAÇÃO DOS MEIOS EMPREGADOS PELO APELANTE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DESCABIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
DECLARAÇÃO DA VÍTIMA AMPARADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES.
DECISUM
CONDENATÓRIO MANTIDO. 3. ALMEJADA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 129, § 4º DO CÓDIGO PENAL
.
ALEGAÇÃO DE QUE O CRIME FOI PRATICADO SOB O DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA
.
INOCORRÊNCIA
. INICIATIVA DO APELANTE.
DESPROPORÇÃO
, ADEMAIS, DA CONDUTA. 4.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
É inviável a absolvição do apelante pela aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, a sua condenação fundada no acervo probatório produzido na instrução processual, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como autor do crime narrado na exordial acusatória, de acordo com a dinâmica dos fatos e
do laudo pericial
, estando a inverossímil negativa de autoria completamente isolada
nestes
autos
.

2. Revela-se improcedente o pleito de absolvição do apelante em razão da alegada legítima defesa, porquanto não ficou comprovada a injusta agressão atual ou iminente, muito menos que ele teria utilizado de meios moderados para repeli-la. Ao contrário, na espécie, restou provada a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal com base no acervo probatório, mormente nas declarações da vítima que apontam que ele, de forma livre e consciente, agrediu-a com socos causando-lhe lesões corporais, que restaram confirmadas, inclusive, pela prova pericial, isso sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm preponderante valor probatório.

3. Não se pode cogitar na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 129, § 4º do Código Penal, uma vez que o apelante não se desincumbiu de demonstrar que teria agido impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção decorrente de injusta provocação da ofendida.

4
.
R
ecurso d
esp
rovi
do.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Mateus Lucas da Silva Mello
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá
-MT
,
nos autos da
A
ção
P
enal n.
0023156-78.2018.8.11.0042
, conden
ando-o

pelo crime de
lesão corporal no ambiente doméstico
, capitulado no
art.

129
, §
9
º,

do
Código Penal
, à
pena
de
3
(
três
)
meses
de
detenção,
em regime
aberto
, absolvendo-o, contudo, dos crimes previstos no art. 146, caput (1º fato), c/c art. 150, §1º (3º fato), c/c art. 147 (4º fato) do Código Penal, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O apelante,
nas razões
encontradiças
no ID
178808288
, postula

a
sua absolvição por fragilidade probatória

e aplicação do princípio
in dubio pro reo
,
nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal,
destacando que
agiu em legítima defesa, o que afasta a ilicitude de sua conduta; subsidiariamente, que seja aplicado o privilégio previsto no § 4º do art. 129 pois agiu sob domínio de violenta emoção.

Nas contrarrazões
vistas
no ID
179620683
, o Ministério Público
almeja

o
desprovimento
do

vertente
recurso
;
linha intelectiva, essa, seguida nesta
instância revisora,
pela

Procuradoria-Geral de Justiça
,

na manifestação
vista
no
179820168
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
constante

no ID
159818923
, p.
3/
5
,
na parte em que interessa,
narra os fatos desta forma:

[...]

2º Fato
:

Consta, ainda, que na mesma situação fática supracitada, o denunciado
MATEUS LUCAS DA SILVA MELLO
, ofendeu a integridade corporal da vítima Daiana dos Santos Coelho, sua ex-companheira, causando-lhes as lesões corporais apontadas no laudo pericial.

[...]

Conforme apurou-se dos autos, data testilha, Daiana teria rompido a relação devido as ameaça e agressões que sofrera anteriormente.

No mesmo dia, a ofendida informou ao increpado que iria uma 1 lanchonete, junto a alguns parentes, momento em que teve a liberdade momentaneamente cerceada pelo denunciado', mediante violência consistida em puxões, socos enforcamento, causando-lhe as lesões corporais apontadas no laudo anexo, em meio ao intento delitivo, a vítima sua genitora ficou para o lado externo da residência.

Ato
continuo
, o increpado trancou-se no interior da casa da vítima, não obedecendo as ordens expressas de que saísse do Local por aproximadamente 30 (trinta) minutos, ao mesmo tempo que a impedia de adentrar o local. Aproveitando a oportunidade o mesmo danificou diversas partes da casa.

Ao perceber que a vítima acionava a
Policia
Militar, MATEUS saiu da local, ainda injuriou ameaçou a vítima, expressando “que vai atear fogo na casa da vítima”; por fim, “que a vítima tem que sair do bairro, senão ela vai morrer”.

Os militares compareceram não conseguiram prender o impl
icado em flagrante delito.

O
Boletim de Ocorrência se encontra acostado às 118. 04/06/IR o Termo de Representação Criminal está às f1s. 11/IP; o pedido de providências protetivas consta às fis.09/10/1P e o Laudo pericial está anexo a esta exordial.

[...]
.
Destaques no original

A
materialidade do crime
narrado
na denúncia
, embora não tenha sido

alvo de impugnação neste recurso,
ficou comprovada pelo boletim de ocorrência (ID 159818923, p. 27/30), termo de declaração prestado pela vítima em sede de investigação preliminar (ID 159818923, p. 11/21), depoimento pessoal da vítima prestado em audiência de instrução (ID 159818945) e laudo pericial (ID 159818923, p. 11/21)
.

No tocante a autoria delitiva, a defesa constituída do apelante a nega e busca por intermédio deste recurso
a
sua absolvição
ao argumento de fragilidade probat
ória
ou subsidiariamente
que se reconheça que ele
apenas agiu em legítima defesa
.
Todavia, n
a verdade
,

esta
irresignação não passa de mero descontentamento, uma vez que não existe a menor dúvida de que
a
magistrad
a
concatenou e discorreu de maneira
correta
com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa
e que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia
em relação ao crime de lesão corporal
, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido
tal como foi prolatado.

Isso porque, e
mbora o
apelante
tenha
pleitea
do
a sua absolvição
,
a negativa do crime por parte dele
já
havia sido d
eduzid
a
em sede de alegações finais
e foi
amplamente debatid
a
e rechaçad
a
de maneira adequada no édito
condenatório
, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição
ele
não conseguiu trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático probatória exposta
na sentença
condenatória
, tampouco a conclusão a que chegou
a

sentenciante
, que de maneira serena e equilibrada assim se manifestou:

[...]
A vítima foi ouvida perante a autoridade policial momento em que afirmou

que conviveu com o acusado por cerca de 3 (três) anos e deste relacionamento tiveram (1) um filho.

Relatou que na data dos fatos rompeu o seu relacionamento devido a

ameaças e agressões que havia sofrido anteriormente.

Naquele dia, a vítima avisou o acusado, que iria a uma lanchonete,

juntamente com seus parentes, momento em que teve sua liberdade momentaneamente cerceada pelo

acusado, mediante violência consistida em puxões, socos e enforcamento, causando-lhe lesões corporais.

Em seguida o acusado trancou-se no interior da casa da vítima, não

obedecendo as ordens expressas para que ele saísse do local, ficando lá por cerca de 30 (trinta) minutos, ao mesmo tempo que a impedia de entrar no local.

Aproveitando a oportunidade o mesmo danificou diversas partes da casa.

Ato contínuo o acusado saiu do local ocasião na qual injuriou a vítima passando a
ameaça-la
afirmando que

iria “atear fogo na casa” da vítima e que ele tinha que sair do bairro se não ela iria morrer.

A vítima foi ouvida em juízo, ocasião na qual apresentou
novas versões dos

fatos
, deixando de ratificar na íntegra o seu depoimento prestado na delegacia.

Afirmou que, em verdade, no dia dos fatos, estava morando com o acusado e

que em nenhum momento ele a trancou em casa; que o acusado apenas pegou a chave da sua moto e “jogou

fora”, fazendo com que ela ficasse procurando as chaves.

Garantiu que naquele dia se desentendeu com o acusado, ocasião em que ele

passou a lhe agredir desferindo socos causando-lhe lesões corporais e a família da vítima interveio na briga

tentando impedir as agressões.

Refutou ainda a narrativa de que havia sido ameaçada, já que as palavras

proferidas pelo acusado não lhe causaram mal injusto e grave, não lhe causando medo.

O acusado foi interrogado na delegacia, ocasião na qual afirmou que “nega

ter agredido fisicamente a vítima; que não ficou presa; que sua ex-sogra e a vítima queriam pegar a chave de

casa a força para que o
mesmo não dormisse aquele dia na casa, mas não conseguiram pegar a chave [...]

que nega ter feito ameaças de colocar fogo na casa”. (sic, Id 39077899 - Pág. 61).

De outro lado, o acusado não foi interrogado em juízo, pois teve sua revelia

decretada com fundamento no art. 367 do Código de Processo Penal, eis que, devidamente intimado, deixou

de comparecer no juízo, sem motivo justificado.

[...]

Do crime de lesão corporal

Todavia, quanto ao remanescente crime de lesão corporal, melhor sorte não

socorre o acusado.

Como se viu das declarações da vítima, ela afirmou que na época dos fatos

convivia com o acusado havia cerca de 3 (três) anos e deste relacionamento tiveram (1) um filho.

Afirmou que naquele dia se desentendeu com o acusado, ocasião na qual ele

passou a lhe agredir fisicamente desferindo lhe socos na região do rosto e dos braços, e, diante daquelas

agressões, a família dela interveio na briga para que cessassem as agressões.

Inicialmente, quanto à materialidade do delito de
crime de lesão corporal

(art. 129, §9º, do CP),
o mesmo está suficientemente comprovado através do Laudo Pericial nº

1.1.02.2018.002454-01, o qual aponta que a vítima apresentava: 1) Escoriações com sangramento recente

nas regiões labial superior/inferior, terços médios de braços direito/esquerdo (anterior), terços médios de

antebraços direito/esquerdo (anterior), rotuliana esquerda e dorso do pé esquerdo.

Assim, concluiu-se que as lesões foram causadas por instrumento

contundente.

Por sua vez, a
autoria
delitiva também se apresenta inconteste e suficiente

consubstanciada nas declarações da vítima na fase inquisitorial que foram ratificadas com o laudo pericial é

bastante claro quando declara a ocorrência das referidas lesões, deixando evidente a
materialidade
do

crime, motivo que fundamenta a decretação do édito condenatório.

Nesse sentido, cabe salientar que a palavra da vítima, nos crimes de

violência doméstica e familiar, assume especial relevância, na medida em que geralmente perpetrados na

clandestinidade, a salvo da presença de possíveis espectadores, como ocorrera no caso dos autos.

[...]

Portanto, a tese de negativa de autoria aventada pela defesa do réu
mostrou-se
isolada nos autos, eis que o acusado devidamente intimado sequer compareceu em juízo para ratificar o

termo prestado na delegacia, demonstrando sua falta de interesse em cooperar com a justiça e em busca da

verdade real.

[...].

(ID
159818949
)

Destaques no original

Com efeito,
na fase inquisitiva, no calor dos fatos, a vítima Dayana Dos Santos Coelho declarou:

[...] Que o fato aconteceu na sua residência por volta 22:00 horas, na data de 03/03/2018; Que já estava tendo problemas no relacionamento e agravaram acerca de uma semana passada, antes dos fatos; Que a declarante ia numa lanchonete com alguns parentes, e o autor disse que ela não iria;
Que então ato contínuo o autor puxou seu braço, deu-lhe soco na cabeça, tentou enforca-la, tampou sua boca para ela não gritar; Que também ele lhe vários socos no braço, costa, não contente ele se trancou na casa
; Que a
vitima
juntamente com a mãe e a sua, tentaram falar com ele para abrir a porta, mas foi em vão, ficando aproximadamente 30 minutos; Que elas então disseram que ia chamar a
policia
, e resolveu abrir a porta da casa, vez que a residência é da mãe da
vitima
; Que ele ao sair e perceber que a
vitima
chamou a
policia
ele jogou a chave da sua moto fora; Que quando a
policia
chegou ele já tinha
saido
do local indo para casa da mãe dele; [...]
(ID. 159818943, p. 4).
Destacamos

Na fase judicial, sob o manto da ampla defesa e do contraditório, a vítima acima referida ratificou parcialmente os fatos criminosos relatados na fase inquisitiva, afirmando que no dia dos fatos a mesma brigou com o apelante e este pegou a chave de sua moto e a jogou fora, acrescentando, ainda, que os familiares dela e do apelante entraram na discussão e quando a polícia foi acionada foram todos encaminhados a delegacia de polícia, destacando, por fim, que agrediu o apelante para se defender das agressões por ele iniciadas.

Em que pese o apelante não ter sido ouvido em juízo
e ter tido a sua revelia decretada, é imperioso reconhecer que a negativa de autoria por ele apresentada na fase inquisitiva, no sentido de que não agrediu sua ex-companheira mas que apenas teria havido uma discussão por motivo fútil e que a família da vítima tentou intervir para tirar-lhe a chave de casa mas não conseguiram, sua negativa se encontra isolada nos autos e se mostra incompatível com a prova técnica que apontou diversas lesões corporais na vítima Dayana Dos Santos Coelho que são compatíveis com a narrativa apresentada de que o apelante “
puxou seu braço, deu-lhe soco na cabeça, tentou enforca-la, tampou sua boca para ela não gritar; Que também ele lhe vários socos no braço
”, conforme se infere do Laudo Pericial n. 1.1.02.2018.002454-01, no qual foram identificados que as agressões perpetradas pelo apelante causaram: “
Escoriações com sangramento recente nas regiões labial superior/inferior; terços médios de braços direito/esquerdo (anterior); terços médios de antebraços direito/esquerdo (anterior); rotuliana esquerda; dorso do pé esquerdo
” (ID. 159818923, p. 11/21).
Destacamos

C
onquanto
a vítima tenha confirmado apenas em parte as declarações prestadas na fase inquisitiva, e por
tal
motivo o apelante foi absolvido dos crimes
previstos no art. 146, caput (1º fato), c/c art. 150, §1º (3º fato), c/c art. 147 (4º fato) do Código Penal, não resta dúvida acerca da prática do crime de lesão corporal no ambiente doméstico, capitulado no art. 129, § 9º, do Código Penal, por parte do apelante, cumprindo asseverar que o cotejo das declarações prestadas pela vítima nas duas fases da persecução penal, conjugada com a prova pericial apontando a existência de diversas lesões corporais na vítima, demonstram a
ocorrência
d
esse
fato criminoso
,
constituindo subsídio idôneo para sustentar o decreto condenatório do apelante.

Cabe destacar,
ademais disso
, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais do apelante para tentar desqualificar os depoimentos da vítima e da
s demais pessoas
que apresentaram versões contrárias aos interesses daquele, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para o recorrente.

A propósito, em relação ao assunto, esta é posição deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade
.

(TJMT, N.U 0000642-67.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021,
Publicado
no DJE 27/09/2021).

Destacamos

Da mesma forma,
sem embargo de o apelante ter postulado sua absolvição, por ter agido em legítima defesa, ou, ainda, a causa de diminuição de pena por ter agido supostamente sob domínio de violenta emoção, impõe-se reconhecer que a referida excludente e privilégio
não ficaram comprovados
de forma inequívoca e segura pelo elenco probatório contido nestes autos, eis que não se demonstrou que ele teria agido apenas com o
animus
defendendi
c
omo afirma em sua peça recursal, muito menos que teria havido qualquer provocação por parte da vítima que pudesse deixa-lo sob violenta emoção, eis que, ao revés do afirmado nas razões recursais, a vítima apenas se defendeu dos ataques perpetrados pelo apelante.

Destarte, não se pode falar em absolvição do apelante pela incidência da excludente em questão, uma vez que não restou comprovado de modo indene de dúvidas a utilização “
moderada dos meios necessários
”, muito menos que os ataques feitos contra
a vítima
seriam para repelir “i
njusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
”, nos termos preconizados nos
arts
. 23, inciso II, e 25, do Código Penal.

Aliás, sobre essa temática, esta é a doutrina de Victor Eduardo Rios Gonçalves:

[...] Não se pode, contudo, esquecer de que a legítima defesa possui vários outros re
quisitos.
Ela exige, ainda, que o agente use moderadamente dos meios necessários para repelir a injusta agressão. Esse requisito não se mostra presente, por exemplo, quando alguém empurra outra pessoa, ou lhe dá um tapa no rosto, ou, ainda lhe joga alguma bebida no rosto, e o agente, em contrapartida, efetua vários disparos contra ela.
(...).

Da mesma forma,
exige a excludente da legítima defesa que a agressão seja
atual ou iminente.
Na prática, contudo, se uma pessoa agrediu outra com socos e
chutes e, cessada a agressão, foi até seu veículo para deixar o local, sendo, neste momento, alvejada pela vítima da agressão, que conseguira pegar um revólver com
amigo
que estava próximo, não estará configurada a legítima defesa porque a agressão inicial contra ela já havia cessado. [...]

(
In
Direito Penal Esquematizado, parte especial – São Paulo: Saraiva, 2011, p. 87).

Destacamos

Por sua vez,
esta
Corte de Justiça, enfrentando temas assemelhados ao discutido neste recurso, deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (2 VEZES) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
LEGÍTIMA

DEFESA
EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA POR
QUALQUER ELEMENTO PROBATÓRIO –
EXCLUDENTE
DE
ILICITUDE
NÃO EVIDENCIADA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM BASE NA AUSÊNCIA DE DOLO EM RELAÇÃO À SEGUNDA VÍTIMA – INTENÇÃO DE LESIONAR NÃO EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O MODALIDADE CULPOSA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DESCLASSIFICAR A CONDUTA IMPUTADA EM RELAÇÃO À VÍTIMA CLEBER CAUVILA PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA.
Não restando evidenciado nos autos que o acusado, usando moderadamente dos meios necessários, agiu para repelir injusta agressão supostamente perpetrada pela primeira vítima, não se pode falar em
legítima

defesa
, devendo, pois, ser mantida a sua condenação.
Se as provas dos autos não evidenciam o dolo do acusado em lesionar a segunda vítima, impõe-se desclassificar a conduta imputada para o delito de lesão corporal culposa.

(TJMT,

Ap
34505/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/06/2018,
Publicado
no DJE 21/06/2018).
Destacamos

Resta, portanto, incontroverso nestes autos que não há motivo para absolvição pretendida pelo apelante, amparada
nos
arts
. 23, II, e 25, do Código Penal,
pois as provas produzidas são firmes e harmônicas a ensejar a condenação do sentenciado, tal como lançado pelo juízo de origem.

No mesmo norte
, impõe-se seja reconhecido que os elementos probatórios encartados nestes autos, não autorizam o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 129, § 4º
,
do Código Penal, como pretende o apelante, tendo em vista que, ainda que se reconheça que o casal
estava tendo uma discussão,
diga-se
de passagem provocada pelo apelante,
não se mostra plausível acolher a tese de que ele estava sob o domínio de violenta emoção por injusta provocação da vítima, a ponto de agredi-la com
puxões e
socos na cabeça e no corpo
, demonstrando, pois, total desproporcio
nalidade dos atos praticados pelo apelante
, como dito alhures.

Diante disso, não há como acolher, também, essa tese defensiva, porque do exame destes autos, não se extrai a certeza necessária da ocorrência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 129, § 4º do Código Penal, haja vista a ausência de comprovação de provocação injusta e suficiente a desencadear a conduta violenta e desproporcional do apelante.

Com efeito, no que diz respeito a matéria, este é o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEIÇÃO. LAUDO TÉCNICO CORROBORADO POR DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS IDÔNEOS E HARMÔNICOS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE TRINTA DIAS E DEBILIDADE PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL INICIAL CORROBORADO POR LAUDO COMPLEMENTAR E PROVA ORAL.
ALEGAÇÃO DE CRIME COMETIDO APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO.
APLICAÇÃO DA PENA. MOTIVO FÚTIL. PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO POR MOTIVO FÚTIL. MANUTENÇÃO. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. EXCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em absolvição diante da consonância das declarações prestadas pela vítima com os laudos de exame de corpo de delito, no sentido de que o acusado a agrediu após esbarrões involuntários em um show. Ressalte-se que, não obstante a alegação do réu de ter agido em situação de legítima defesa putativa, as provas coligidas aos autos não são hábeis à comprovação cabal da excludente, pois nenhuma testemunha confirmou ter havido injusta agressão da vítima. Além disso, seria preciso que o réu repelisse a injusta agressão com o uso necessário e moderado dos meios, o que não se verificou na presente hipótese. 2. Deve ser mantida a qualificadora referente à incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, pois tanto o exame pericial inicial como o laudo de exame complementar confirmam tal circunstância, em harmonia com as declarações da vítima. O fato de a perícia técnica ter sido realizada em prazo superior ao determinado em lei não invalida a sua conclusão. 3. Apesar de a
vitima
ter noticiado na Internet que, em menos de trinta dias, fez uma viagem e voltou a praticar corridas, tais circunstâncias não infirmam a conclusão de que estava incapacitada para o labor.4. Mantém-se a qualificadora referente à debilidade permanente, uma vez que o laudo de exame de lesões corporais complementar concluiu que a "atrofia da mão associada com capacidade de preensão muito reduzida indica debilidade permanente de grau leve a moderado do membro superior esquerdo", sendo irrelevante que a vítima pratique atividades físicas como corrida e natação. 5.
Incabível o reconhecimento do benefício previsto pelo parágrafo 4º do artigo 129 do Código Penal, se não há provas que demonstrem que o réu agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.
6. O fato de o réu ter praticado o crime motivado pelo fato de ter a vítima ter esbarrado de forma não proposital em meio a um show de rock, em uma boate lotada, justifica a avaliação negativa dos motivos do crime, em razão da futilidade. 7. Presentes duas qualificadoras previstas para o crime de lesões corporais graves, permite-se o deslocamento de uma
delas para a primeira fase de dosimetria da pena, considerando-a como circunstância judicial negativa. 8. O fato de a vítima não ter contribuído para o crime não pode ser levado em consideração para se majorar a pena-base do réu. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 129, § 1º, incisos I e III, do Código Penal, afastar a avaliação negativa da circunstância judicial do comportamento da vítima, reduzindo a pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, mantida a suspensão da execução da pena pelo período de 2 (dois) anos.

(TJDF
– 20110110181638APR –
Relator
:
Desembargador Roberval Casemiro Belinati – Órgão julgador: Segunda Turma Criminal – Julgamento: 03/10/2013 – Publicação: DJE 08/10/2013).
Destacamos

Urge salientar, ademais, que a palavra da vítima nos casos de violência doméstica têm relevante valor probatório, mas, as afirmativas devem estar em consonância com o conjunto probatório existente nos autos para que tenham a robustez necessária para servir de base a uma sentença condenatória -- tal como sói ser no caso destes autos --, eis que as declarações da vítima, confirmadas pelo exame pericial, apontam que
o apelante
, de fato, agrediu a ofendida fisicamente, causando-lhe as lesões descritas no auto de exame de corpo de delito, não havendo, pois, como se falar em absolvição por ausência de provas
, de excludentes de ilicitude, tampouco de causas de diminuição de pena.

Daí por que deve ser consignado que os elementos de convicção encontradiços nestes autos não deixam dúvida ou questionamento sobre a consistência da condenação do apelante.

Como é cediço o
ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses
deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qu
al o posicionamento adotado pela
sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Por conseguinte
, a concatenação dos indícios e das provas encontradiços nestes autos, atesta, indiscutivelmente
, a prática do
crime de
lesão corporal no âmbito doméstico
por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar,
des
t
arte
, na sua absolvição com fundamento no art. 386,
V ou
VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Posto isso, em consonância

com o parecer ministerial,

nego
provimento
ao recurso interposto
por
Mateus Lucas da Silva Mello
,
mantendo inalterado o édito

condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023